Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700229-39.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA GOMES, LEANDRO HONORIO DE PINA AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E S P A C H O À D. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada para ofertar parecer. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator